Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-82.2022.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000635-82.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELSON NOVAES DE LIMA - CPF: 072.139.375-61 (RECORRENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0047-17 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000635-82.2022.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Elson Novaes de Lima

Recorrido(s):

Eletromar Móveis e Eletrodomésticos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO CELULAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante conta que adquiriu um aparelho celular XIAOMI REDMI 9T CX306 128G, em 15/01/2022, no valor de R$ 2.099,00, no entanto, o produto apresentou defeito em poucos dias de uso, sendo enviado a assistência técnica. Ocorre que o laudo técnico alegou perda da garantia por violação do produto.

2. A parte Reclamada, por sua vez, sustenta que o produto foi encaminhado à assistência técnica autorizada pelo próprio consumidor, sendo constatada a perda da cobertura da garantia devido aos lacres de segurança estarem violados, o que indica que foi aberto por terceiro não autorizado. Aduz que não se trata de vício de qualidade, mas de uso inadequado do produto, que gerou danos à placa principal, não deve ser acolhido os pedidos iniciais.

3. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau reconheceu, de ofício, a incompetência do juizado especial para julgar o presente feito, em razão da necessidade de perícia técnica para elucidar melhor os fatos.

4. A meu ver, escorreita a sentença, pois o produto deve ser submetido a perícia técnica para que seja constatada com exatidão se, de fato, houve a violação por terceiro ou se o vício no produto é decorrente de outros fatores, ante a irresignação da parte autora quanto o laudo da assistência técnica.

5. A sentença que julgou EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022